Tribunal: TJMT
Processo: 0000541-56.2014.8.11.0100
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000541-56.2014.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALTINO MASSON - CPF: 356.671.689-87 (EMBARGADO), LISANDRA FAGUNDES - CPF: 709.593.669-20 (ADVOGADO), JARBAS LEITE FERNANDES registrado(a) civilmente como JARBAS LEITE FERNANDES - CPF: 106.595.281-34 (ADVOGADO), RODERJAN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 80.230.196/0001-40 (EMBARGANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), FERNANDA TAVARES CALAZANS - CPF: 990.176.521-87 (ADVOGADO), JOAQUIM FERREIRA DOURADINHO NETO - CPF: 014.764.331-78 (ADVOGADO), EDSON DE OLIVEIRA COELHO - CPF: 210.787.349-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), PEDRO REZENDE DE MAGALHAES - CPF: 089.333.456-12 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), PEDRO REZENDE DE MAGALHAES - CPF: 089.333.456-12 (ADVOGADO), RODERJAN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 80.230.196/0001-40 (EMBARGADO), ALTINO MASSON - CPF: 356.671.689-87 (EMBARGANTE), LISANDRA FAGUNDES - CPF: 709.593.669-20 (ADVOGADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), FERNANDO TORBAY GORAYEB - CPF: 698.172.861-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL – VERBA HONORÁRIA – ERRO MATERIAL – RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Roderjan & Cia Ltda. em face de acórdão que havia fixado os honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, em descompasso com decisão anterior que determinava como base de cálculo o valor do proveito econômico, correspondente ao valor de mercado do imóvel adjudicando.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material no acórdão ao estabelecer como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor da causa, em contrariedade à determinação anterior da própria Câmara que fixava o valor do proveito econômico como referência.

III. Razões de decidir

3. Restou evidenciado que a decisão colegiada incorreu em erro material, ao fixar os honorários sobre o valor atualizado da causa, quando a sentença, já retificada por embargos anteriores, estabelecera que a base de cálculo seria o valor de mercado do imóvel, representando o proveito econômico obtido.

4. A correção do erro não implica rediscussão do mérito, mas sim ajuste do julgado para garantir coerência interna e observância da coisa julgada material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

5. As contrarrazões apresentadas pelos embargados limitam-se à irresignação com o valor da condenação, sem infirmar a existência do vício material.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material, a fim de constar que os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor do proveito econômico (valor de mercado atualizado do imóvel), mantendo-se os demais termos do julgado.

Tese de julgamento:
“1. Caracteriza erro material, passível de correção por embargos de declaração, a fixação de honorários sobre base de cálculo diversa da definida em decisão anterior transitada em julgado. 2. O valor do proveito econômico constitui parâmetro adequado para apuração da verba honorária, quando expressamente definido como tal pela sentença retificada e mantida pelo acórdão”
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, e 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no RED 1027997-63.2022.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 05/03/2025, DJE 10/03/2025.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000541-56.2014.8.11.0100

EMBARGANTE:
RODERJAN & CIA LTDA

EMBARGADO: ALTINO MASSON

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RODERJAN & CIA LTDA
(Id. 27683535), nos autos da ação de adjudicação compulsória c/c incidente de falsidade documental, em face do acórdão de Id. 274578856, que rejeitou os aclaratórios de Altino Masson e, por sua vez, acolheu os embargos opostos por Roderjan & Cia Ltda., para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 15% sobre o valor atualizado da causa.

A embargante sustenta, em suma, que o v. acórdão incorreu em erro material, pois teria aplicado o percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, quando a decisão de origem determinou expressamente que a base de cálculo seria o valor do proveito econômico, consubstanciado no valor de mercado do imóvel objeto da demanda.

Nas contrarrazões apresentadas por
Altino Masson
(Id. 279058350), defende-se que inexiste erro material e que a base correta seria, de fato, o valor atualizado da causa, conforme determina o art. 85 do CPC. Alega que a matéria já foi objeto de impugnação desde a sentença de piso e que eventual correção configuraria inovação indevida.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à ocorrência de
erro material
quanto à base de cálculo da verba honorária sucumbencial.

Conforme se depreende dos autos, o acórdão ora embargado (Id. 274578856), ao acolher os embargos opostos por Roderjan & Cia Ltda., fixou os honorários recursais em 15% sobre o
valor atualizado da causa
, nos termos do dispositivo:

“2. Conheço e ACOLHO os embargos de declaração opostos por Roderjan & Cia Ltda. (Id. 253172163), para majorar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa
.”

Infere-se que referida majoração seguiu o que havia sido determinado no édito sentencial, que expressamente havia consignado que a condenação em verba honorária deveria incidir sobre o valor atualizado da causa, em dispositivo assim redigido:

“
III. Dispositivo

Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido feito no incidente de falsidade (processo n.o 0000543-26.2014.8.11.0100) para
DECLARAR
a falsidade das assinaturas apostas no contrato de compra e venda entabulado entre a empresa RODERJAN & CIA LTDA, representado por Daltro Guimarães Roderjan, e Altino Masson, bem como no recibo de quitação (id. 86591232, fls. 32/33) e, por consequência, atestar a nulidade dos referidos instrumentos.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor dos patronos da parte autora do incidente,
fixados em 10% sobre o valor da causa
, com fulcro no artigo 85, do Código de Processo Civil.

Outrossim, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido feito na ação adjudicatória (processo n.o 0000541-56.2014.8.11.0100).

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor dos patronos da parte ré, fixados em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, do Código de Processo Civil.

OFICIE-SE
o 01o Ofício de Registro de Imóveis desta Comarca para que conste na AV-12 da matrícula 1.401, a espécie da ação como “incidente de falsidade”.

PROCEDA-SE
à correção da classificação do processo n.o 0000543-26.2014.8.11.0100, uma vez que não se trata de cumprimento de sentença.

P.IC.

Brasnorte, datado e assinado eletronicamente

LUCÉLIA OLIVEIRA VIZZOTTO

Juíza de Direito”
(Id. 214960821)

Ocorre que a sentença proferida pela julgadora monocrática foi impugnada por meio de embargos declaratórios opostos por todos os litigantes, sendo os aclaratórios da parte autora Roderjan & Cia. Ltda. acolhidos, donde o juízo singular retificou em parte a sentença para determinar que a base de cálculo da verba honorária seria o
valor do proveito econômico
, isto é, o valor de mercado atualizado do imóvel adjudicando, nos seguintes termos:

“Quanto aos recursos,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito, os
ACOLHO

apenas
para sanar o erro na sentença, fazendo constar no dispositivo a
condenação

em honorários advocatícios nas ações fixados em 10%
sobre o valor do proveito econômico
, sendo este o valor de mercado atualizado do imóvel que se pretende adjudicar.
No mais, mantenho incólume a sentença proferida.”
(Id. 214960828 – com destaques no original)

Portanto, ao se referir ao “valor atualizado da causa”, o acórdão, de fato, incorreu em
erro material
, pois contrariou deliberação anterior e expressa da própria Câmara, em julgamento estendido do art. 942 do CPC, ao manter
in totum
a sentença hostilizada, que fixara expressamente como base o valor do proveito econômico.

Não se trata de rediscussão de mérito, mas de mera
retificação da base de cálculo para coerência interna do julgado
, de modo que se reconhece o equívoco formal e impõe-se sua correção, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE CORREÇÃO.
RECURSO DA PARTE ADVERSA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE.
ACOLHIMENTO DE APENAS UM DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Sompo Seguros S.A. e Energisa Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara. A seguradora sustenta a existência de erro material no dispositivo, ao fixar os honorários sucumbenciais com base no valor atualizado da causa, em vez do proveito econômico obtido. Por sua vez, a concessionária de energia alega omissões e contradições na fundamentação do julgado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de erro material no tocante à fixação dos honorários sucumbenciais e à suposta omissão ou contradição no acórdão embargado, à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Quanto aos embargos da Sompo Seguros S.A., verifica-se a existência de erro material, pois a sentença de primeiro grau fixou os honorários com base no proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, o que impõe a devida correção do acórdão embargado.

4. No tocante aos embargos opostos pela Energisa Mato Grosso, verifica-se que a parte embargante busca rediscutir o mérito do julgado, o que não se admite na via dos aclaratórios, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração da Sompo Seguros S.A. acolhidos, sem efeitos infringentes, para corrigir erro material e determinar que a majoração dos honorários sucumbenciais incida sobre o valor do proveito econômico obtido.

6. Embargos de Declaração da Energisa Mato Grosso não acolhidos.”
(N.U 1027997-63.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025) (destaquei)

Por fim, anoto que as contrarrazões apresentadas não infirmam esse ponto. Ao contrário, demonstram mero inconformismo com o valor dos honorários e buscam reverter a correção por fundamento meritório, o que foge ao escopo dos embargos declaratórios, especialmente quando o vício é
evidente e reconhecível de plano
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por Roderjan & Cia Ltda. (Id. 276835359), para corrigir o erro material constante no acórdão de Id. 274578856, a fim de constar que a majoração dos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor do proveito econômico (valor de mercado atualizado do imóvel), e não sobre o valor atualizado da causa.

Mantenho os demais termos do julgado, inclusive quanto à rejeição dos embargos dos demais litigantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025